Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAUDE. FALSO ALUGUEL DE IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 500 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO APLICADA. ENTENDIMENTO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA SUPERIOR A UM ANO. DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. No crime de estelionato, diferentemente do crime de apropriação indébita, o dolo do agente é antecedente ou ab initio. O fim de se apropriar já está presente antes mesmo da posse ou detenção da coisa.
4. Os elementos de prova atestam que o negócio jurídico (aluguel de uma chácara por temporada) nunca existiu. Além disso, há provas de que o réu era responsável não só pelas tratativas do negócio, mas por todas as etapas do ilícito.
5. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração, conforme Súmula 500 do STJ.
6. O conjunto probatório, submetido ao contraditório e à ampla defesa, demonstra de forma robusta e suficiente o crime de corrupção de menores, tendo em vista que os valores relacionados à fraude foram depositados na conta da adolescente.
7. Aplica-se no concurso formal o entendimento firmado na jurisprudência do STJ determina que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal deve ter por base apenas o número de infrações penais cometidas: “[...] aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações [...]”
8. Condenado o réu a pena privativa de liberdade superior a um ano, sua pena deverá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44, §2o, do Código Penal.
9. Recursos da Defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.